Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0716096-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IGOR DE SOUSA SILVA TAVARES (advogado), em favor de BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA (pronunciado), em face da decisão (Id 53664580) do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas-DF, nos autos no 0708482-89.2021.8.07.0000, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 25807464), o impetrante narra que o paciente se encontra preso desde em 2.6.2018, tendo sido pronunciado por supostamente ter praticado o crime tipificado no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Afirma que já houve toda marcha processual, estando o feito pronto para julgamento, cuja data já foi designada três vezes e adiada. Relata que a última data foi para 18.3.2021, mas novamente cancelada, em razão da pandemia da Covid-19 que assola o país. Assevera o excesso de prazo da prisão provisória, pois o paciente já se encontra preso há dois anos, onze meses e vinte dias, ou seja, quase três anos. Ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e o princípio constitucional da inocência. Aduz que o prolongamento da prisão preventiva, mesmo quando atendidos aos requisitos legais, já tendo superado a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, fere o princípio da homogeneidade, desvirtuando a medida cautelar de sua finalidade de instrumentalização do processo e convertendo-se em cumprimento antecipado da pena. Requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A decisão, de 17.5.2021, que indeferiu o pedido de revogação da prisão foi assim fundamentada (Id 91940747): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao requerente BRUNO DE OLIVEIRA PEREIRA. A Defesa do custodiado alega sobretudo o excesso de prazo e afirma não estarem presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar. Verifico que a prisão do acusado já foi revisada inúmeras vezes por este juízo (ID 87923990) e por instâncias superiores, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 80432391).O Ministério Público foi contrário à revogação da prisão do postulante, alegando já houve a pronúncia do réu e que as circunstâncias do caso concreto ensejam a manutenção da prisão (ID 91836133).É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Ao que se depreende das informações colhidas nos autos, não existe qualquer fato novo que enseje a necessidade de revisão no decreto prisional, uma vez que o suposto alegado excesso de prazo se deu exclusivamente em razão da pandemia enfrentada por todos. A gravidade em concreto dos fatos demonstra que a medida foi necessária e proporcional ao caso apresentado, a fim de garantir a ordem pública. Em liberdade, o réu colocaria em potencial risco as vítimas e pessoas diretamente envolvidas no caso, uma vez que são pessoas de seu convívio. Em outras situações, mesmo diante do adiamento da sessão plenária, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido a prisão preventiva dos acusados:PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROLATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença de pronúncia que a manteve fez menção ao modus operandi e à periculosidade do agente, notadamente porque teria ceifado a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo e por motivo fútil, em virtude de desentendimentos anteriores motivados pelo envolvimento amoroso do pronunciado com a ex-companheira da vítima. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (14/8/2016) e o decreto preventivo (18/1/2019), porquanto, ainda que o inquérito policial tenha sido instaurado em 2016, os indícios de autoria apenas se confirmaram no decorrer das investigações, inclusive, com suporte em quebra do sigilo de dados telefônicos (e-STJ fl. 47), tendo sido formulada a representação pela custódia provisória tão logo recebida pelo representante ministerial a coleta probatória concluída na fase inquisitorial, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. 6. No que concerne ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, vê-se que o delito foi praticado, em tese, em 14/8/2016, a denúncia foi ofertada em 18/1/2019 e o decreto de prisão preventiva foi proferido em 18/1/2019, vindo a ser cumprido apenas em 14/5/2019. O paciente foi pronunciado em 10/1/2020, a sentença transitou em julgado no dia 27 do mesmo mês e o feito foi redistribuído à Vara do Júri. A sessão de julgamento designada para o dia 7/5/2020 não foi realizada em razão da pandemia de covid-19, tendo sido redesignada para o dia 3/6/2021. 7. Assim, além de incidir o enunciado 21 da Súmula desta Corte Superior ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"), depreende-se que, considerada a pena em abstrato do crime pelo qual o paciente foi pronunciado, assim como o tempo decorrido entre a prisão (14/5/2019), a prolação da sentença (10/1/2020) e a presente data, inexiste excesso de prazo no trâmite processual ou da prisão cautelar, tampouco violação ao princípio da duração razoável do processo. 8. "Não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014). In casu, os excertos colacionados aos autos demonstram que há indícios suficientes de autoria, em especial as provas testemunhais. 9. Conhecido em parte o habeas corpus e, nessa extensão, denegado. HC 633984/SP HABEAS CORPUS 2020/0337123-0O réu já foi pronunciado, razão pela qual não se deve falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, bem como já teve sua prisão revista em data recente e por instância superior. A redesignação das sessões plenárias se deu por razões excepcionais, que não podem ensejar a soltura indiscriminada de presos. Assim, tão logo a questão sanitária seja novamente restabelecida os plenários serão agendados e realizados com êxito, oportunidade em que se dará máxima prioridade aos casos de réus presos com observação ao tempo da prisão.Com tudo que foi mencionado, considerando as informações presentes nos autos, até o presente momento, não há fatos novos que ensejem a revogação da prisão preventiva do postulante e, por essas razões, INFEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, considerando que ainda subsistem os motivos que ensejaram o decreto prisional. Conforme ressaltou a decisão, a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade concreta do fato e a garantia da ordem pública, estando devidamente embasada nas peças investigativas. Os fundamentos da prisão já foram revistos por esta Turma Criminal, de acordo com decisões proferidas em habeas corpus anterior, não havendo necessidade de serem novamente debatidos. Em que pesam os argumentos lançados, os cancelamentos das sessões de julgamento se devem à excepcionalidade da pandemia da Covid-19 e não configura, em uma análise inicial, fato novo apto a ensejar a soltura do paciente. Conforme já ressaltando em decisões anteriores, na hipótese, o delito imputado comina pena abstrata privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). O habeas corpos não comporta discussões probatórias. Nos termos do enunciado no 21 do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Por óbvio, a prisão cautelar não pode durar indeterminadamente e, efetivamente, a prisão do paciente já perdura desde longa data. Entretanto, reservo-me a cautela de mais profundamente analisar os motivos da demora no julgamento após as informações a serem encaminhadas pelo Juízo apontado coator e o parecer da Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações, devendo a autoridade apontada coatora, especificamente, apontar os motivos dos adiamentos do julgamento e a previsão da sessão perante o Conselho de Sentença. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 21 de maio de 2021 13:41:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator